Tribunal: TJDFT
Processo: 0703575-29.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. PERDA DE UMA CHANCE. PROGRAMA TELEVISIVO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais, cumulados com obrigação de fazer, decorrentes da eliminação da autora em programa televisivo. A autora alega que a pergunta formulada no programa era ambígua e admite dupla interpretação, pleiteando a reforma da sentença para condenação das rés.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir a licitude da eliminação da autora do quadro de perguntas e respostas; e (ii) estabelecer se a eliminação da autora configurou perda de uma chance, ensejando indenização por danos materiais e morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há ilicitude na eliminação da autora do quadro televisivo, pois a resposta "Marechal" não corresponde ao anúncio oficial da Proclamação da República, realizado pelo “Vereador” José do Patrocínio na Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro, conforme documentos oficiais históricos.
4. A Teoria da perda de uma chance exige a comprovação de uma chance real e séria de obtenção do benefício, o que não se verifica no caso, pois a autora tinha apenas uma expectativa de continuar no jogo e ganhar prêmios mais altos.
5. Não há dano moral configurado, uma vez que não houve prática de ato ilícito pelas rés.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido. Sentença mantida.
Tese de julgamento: "A Teoria de perda de uma chance aplica-se somente quando há chance real e séria de obtenção do benefício."
_____________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 927; CF/1988, art. 1o, III; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1220911/RS, Rel. Min. Castro Meira, j. 17/03/2011, p. 25/03/2011.